Tribunal: TJMT
Processo: 1000887-49.2020.8.11.0077
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000887-49.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIOR GONZAGA DA SILVA - CPF: 044.290.561-02 (APELADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), DOUGLAS DA SILVA - CPF: 033.662.111-64 (APELADO), ADMILSON LUIZ - CPF: 898.646.111-00 (APELADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), HELDER LUIS RODRIGUES ALMEIDA NANTES - CPF: 044.038.991-70 (APELADO), JOELSON SOUZA FARIAS - CPF: 064.389.981-25 (APELADO), GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS (APELADO), MICHELI BOTELHO DA SILVA - CPF: 034.873.351-82 (ASSISTENTE), MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 984.399.791-34 (VÍTIMA), MAIKON DIEGO PEREIRA MATIAS - CPF: 031.719.521-22 (VÍTIMA), NEDILSON POIQUI CHARUPA - CPF: 012.270.871-79 (ASSISTENTE), LECSSANDRO GOVEIA SOARES - CPF: 729.404.412-00 (ASSISTENTE), LUCIMAR ASSIS DA SILVA - CPF: 001.166.731-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURÍCIO MACIEL PEREIRA JUNIOR (ASSISTENTE), ADAILSON APARECIDO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 010.068.441-63 (ASSISTENTE), MARCELO CUSTODIO DO CARMO MELO - CPF: 000.628.692-56 (ASSISTENTE), VALMESSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 901.318.601-78 (ASSISTENTE), VAUVENARGUES DE OLIVEIRA - CPF: 615.850.501-30 (ASSISTENTE), CARLOS LEMES VIEIRA FILHO (ASSISTENTE), LECSSANDRO GOVEIA SOARES - CPF: 729.404.412-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADMILSON LUIZ - CPF: 898.646.111-00 (APELANTE), DOUGLAS DA SILVA - CPF: 033.662.111-64 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS (APELANTE), HELDER LUIS RODRIGUES ALMEIDA NANTES - CPF: 044.038.991-70 (APELANTE), JOELSON SOUZA FARIAS - CPF: 064.389.981-25 (APELANTE), JUNIOR GONZAGA DA SILVA - CPF: 044.290.561-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS [COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO], RESISTÊNCIA QUALIFICADA [PELO ATO NÃO TER SIDO EXECUTADO] E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSLUTÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PROVAS SUFICIENTES DO TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRETENSÃO RECURSAL DE CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - RECURSO DAS DEFESAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RESISTÊNCIA, JUS A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DIREITO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO E A DETRAÇÃO PENAL - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DA RESISTÊNCIA, REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS, ALTERAÇÃO DO REGIME E DETRAÇÃO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INVESTIGAÇÕES CONCENTRADAS NA ELUCIDAÇÃO DA AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS -
EXTRAÇÃO DE DADOS DOS APARELHOS CELULARES DOS APELANTES/APELADOS - NÃO CORROBORAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE, AJUSTE PRÉVIO, HIERARQUIA, DIVISÃO DE TAREFAS E/OU REPARTIÇÃO DOS LUCROS ENTRE OS APELANTES/APELADOS - ASSOCIAÇÃO PARA VENDER DROGAS DE FORMA PERENE E MINIMAMENTE ORGANIZADA NÃO COMPROVADA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 5 -DECISÃO DO TJMT - ABSOLVIÇÕES POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDAS -
DO TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ADOTADA
PER RELATIONEM
- INEXISTEM PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR O DECRETO CONDENATÓRIO - JULGADO DO TJMT - RESISTÊNCIA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A GUARNIÇÃO POLICIAL - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - APELANTE/APELADOS NÃO NEGARAM TROCA DE TIROS - NEGATIVAS INDIVIDUAIS DE PORTAR ARMA DE FOGO OU EFETUAR DISPAROS -
RESISTÊNCIA CONFIGURADA - ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -
DIREITO DE AUTODEFESA INEXISTENTE - ARESTO DO TJMG -

SENTENÇA CONDENATÓRIA CONSERVADA - PENAS-BASES - QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS -
302KG
DE PASTA BASE DE COCAÍNA E 312KG DE
SKANK
E 19KG DE ÁCIDO BÓRICO – PREPONDERÂNCIA SOBRE AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP - ELEVAÇÃO EM 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO

NÃO DESARRAZOADA - ENTENDIMENTO DO STJ - CAUSA DE AUMENTO - UTILIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO PELOS APELANTES - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - MANUTENÇÃO - TRÁFICO PRIVILEGIADO - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS [614 TABLETES], ELEVADO VALOR DE MERCADO [APROXIMADAMENTE 8 MILHÕES DE REAIS], OBTENÇÃO DO ENTORPECENTE EM REGIÃO DE FRONTEIRA [VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - BOLÍVIA], NÚMERO DE AGENTES CRIMINOSOS [8 PESSOAS] - UTILIZAÇÃO DE PROPRIEDADE RURAIS PARA O TRANSPORTE - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA - IMPEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO - ORIENTAÇÕES DO STJ E TJMT - REGIMES - PENAS SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - PREMISSA DO STJ - DEDUÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL [FECHADO] NÃO ENSEJADO - DETRAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADO DO STJ - RECURSOS DESPROVIDOS.

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) comprovação do liame subjetivo; 2) conjugação de vontades; 3) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

“Se as provas colhidas na instrução processual são insuficientes para condenar os acusados pelo crime de associação para o tráfico, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.”
(TJMT, AP N.U 0001989-45.2017.8.11.0040)

“[...] ainda que existam alguns indícios sobre a autoria delitiva, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam o decreto condenatório, sendo imperioso aplicar-se ao caso o princípio do in dubio pro reo, em que a dúvida acerca do envolvimento do acusado no crime investigado resulta no afastamento da conduta delitiva a ele atribuída.”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito)

A troca de tiros entre criminosos e policiais, após a prática do crime – que se recusaram a atender a ordem de parada –, configura o delito de
resistência
(TJMT, N.U 0004099-31.2019.8.11.0045).

“N
ão há direito de autodefesa que acoberte a conduta de se opor à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário público, pelo que, estando tal conduta comprovada, impõe-se a condenação pela prática do crime do art.
329
do CP”
(TJMG, AP N.U 1.0223.20.006350-9/001)

A apreensão de mais de
302kg
de pasta base de cocaína e 312kg de
skank
e 19kg de ácido bórico não constitui elementar do tipo penal (Lei no 11.343.2006, art. 42), razão pela qual deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (STJ, HC no 379.633/SP; STJ, AgRg no AREsp 1300993/CE), bem como justifica a elevação da pena-base em 3 (três anos de reclusão (STJ, AgRg no HC no 522.081/SP).

Demonstrada a utilização de armas de fogo na prática do tráfico drogas,
“deve incidir a
causa
de
aumento
prevista no art.
40
,
IV
, da Lei 11.343/06, ante ao princípio da especialidade”
(TJMG, AP N.U 1.0180.20.000316-8/001).

A forma de acondicionamento das drogas [614 tabletes], o elevado valor de mercado [aproximadamente 8 milhões de reais], a obtenção do entorpecente em região de fronteira [Vila Bela da Santíssima Trindade – Bolívia], o número de agentes criminosos [8 pessoas], somados à utilização de propriedade rurais para o transporte, afiguram-se hábeis a denotar a dedicação a atividades criminosas e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, por indicar maior envolvimento dos agentes com o mundo das drogas (STJ, HC no 373.221/DF; STJ, AgRg no REsp no 1770267/MS; TJMT, N.U 1000426-24.2021.8.11.0051)

As penas aplicadas – superior a 8 (oito) anos de reclusão e a circunstância judicial desfavorável - quantidade [302 kg e 312kg] e natureza [cocaína e maconha] - justificam o inicial fechado (STJ, AgRg no HC no 612.388/SP)

Se a dedução do tempo de prisão preventiva, da pena definitiva, não enseja a alteração do regime inicial estabelecido [fechado], por totalizar reprimenda superior a 4 (quatro) anos e o regime fechado ter sido fundamentado na circunstância judicial desfavorável, cabe ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) realizar a detração (STJ, AgRg no HC 673.125/MG)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000887-49.2020.8.11.0077 - COMARCA
DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

ADMILSON LUIZ

DOUGLAS DA SILVA

GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS

JUNIOR GONZAGA DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

ADMILSON LUIZ

DOUGLAS DA SILVA

GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS

JUNIOR GONZAGA DA SILVA

HELDER LUIS RODRIGUES ALMEIDA NANTES

JOELSON SOUZA FARIAS

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por ADMILSON LUIZ, DOUGLAS DA SILVA, GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS e JUNIOR GONZAGA DA SILVA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 1000887-49.2020.8.11.0077), que condenou
ADMILSON LUIZ, DOUGLAS DA SILVA, GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS e JUNIOR GONZAGA DA SILVA
por tráfico de drogas [com emprego de arma de fogo] e resistência qualificada [pelo ato não ter sido executado] a
8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dia-multa
, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei no 11.343/2006 e art. 329, § 1o, do CP, c/c art. 69 –, absolveu HELDER LUIS RODRIGUES ALMEIDA NANTES e JOELSON SOUZA FARIAS de tráfico de drogas [com emprego de arma de fogo] e resistência qualificada [pelo ato não ter sido executado] – art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei no 11.343/2006 e art. 329, § 1o, do CP, c/c art. 69 – e absolveu todos de associação para o tráfico – art. 35 da Lei no 11.343/2006 - (fls. 2.154/2.176).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE sustenta que haveria provas de que: 1) todos os apelados
“se associaram para o transporte de 302,910kg de cocaína e 312,48kg de cannabis sativa L, carga avaliada em aproximadamente R$ 8 milhões”
; 2) os apelados JOELSON SOUZA FARIAS e HELDER LUIS RODRIGUES DE ALMEIDA NANTES praticaram o tráfico de drogas.

Requer o provimento para condenar todos os apelantes por associação para o tráfico, os apelantes HELDER LUIS RODRIGUES ALMEIDA NANTES e JOELSON SOUZA FARIAS também por tráfico de drogas e resistência qualificada (fls. 2.115/2.124).

DOUGLAS DA SILVA, GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS e JUNIOR GONZAGA DA SILVA afirmam que: 1) não teriam efetuado disparos de arma de fogo e empreenderam fuga como forma de autodefesa, razão pela qual a resistência não estaria caracterizada; 2) as penas-bases teriam sido elevadas mediante fundamentação inidônea e de forma exacerbada; 3) fariam jus a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; 4)
“não houve nenhuma violência praticada contra os policiais militares, o que afasta a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006”
;

5) teriam direito ao cumprimento das penas em regime semiaberto.

Requerem o provimento para serem absolvidos da resistência, reduzidas as penas do tráfico de drogas e estabelecido o regime inicial semiaberto.

Incidentalmente, pedem para recorrerem em liberdade (fls. 2.057/2.088).

ADMILSON LUIZ aduz que: 1)
“no local do fato não foi apreendida nenhuma arma de fogo, tampouco munições dos acusados”
, a afastar a causa de aumento do tráfico de drogas com emprego de arma de fogo; 2) preencheria os requisitos da minorante do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas do tráfico de drogas e, aplicada a detração do tempo de prisão preventiva, seja estabelecido o regime inicial semiaberto (fls. 2.046/2055).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, HELDER LUIS RODRIGUES ALMEIDA NANTES, DOUGLAS DA SILVA, GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS, JUNIOR GONZAGA DA SILVA, ADMILSON LUIZ e JOELSON SOUZA FARIAS (fls. 2.189/2.214, fls. 2.216/2.232, fls. 2.234/2.260 e fls. 2.273/2.283)

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso ministerial e desprovimentos dos apelos das Defesas, em parecer assim sintetizado:

“Acusados condenados pelo crime de tráfico de drogas e resistência, bem como absolvidos do crime de associação para o tráfico – Recurso ministerial – Pugna pela condenação de Joelson e Helder pelo crime de tráfico e pela condenação de todos os acusados pelo crime de associação para o tráfico – Pleitos parcialmente procedentes – Condenação de Joelson e Helder pelo crime de tráfico – Provas colacionadas nos autos dão conta de que Helder e Joelson participaram da empreitada criminosa – Crime de associação para o tráfico – Condenação – Impertinência – Insuficiência probatória – Pelo parcial provimento. Recurso de Admilson – Pugna pelo afastamento da majorante prevista no artigo 40, V da Lei no 11.343/2006 e pela incidência da minorante prevista no artigo 33, §4o, do mesmo Diploma Legal – Recurso de Júnior, Douglas e Guilherme – Pugna pela absolvição do crime previsto no artigo 329, §1o, do CP, pela redução do quantum de aumento da pena-base do crime de tráfico, afastamento da majorante prevista no artigo 40, V da Lei no 11.343/2006 e, por fim, pela incidência da minorante prevista no artigo 33, §4o, do mesmo Diploma Legal – Crime de resistência devidamente provado através dos depoimentos colacionados nos autos – Depoimentos de policiais são provas idôneas para embasar condenação – Quantum na pena-base do crime de tráfico proporcional e razoável ao caso concreto – Majorante prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas – Emprego de violência evidenciado – Troca de tiros com os policiais no momento da abordagem – Aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Expressiva quantidade de drogas e natureza da substância apreendida evidencia tratar-se de pessoa dedicada à atividade criminosa – Recorrer em liberdade – Pedido que só será apreciado no julgamento deste apelo – Prejudicialidade do pleito – Isenção das custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções – “O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução” (TJMT – Ap 8590/2017) – Pelo desprovimento.
”

(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – fls. 2.311/2.334)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 1 – Associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06)

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em um período prolongado de tempo não precisado, nos meses anteriores a julho de 2020, JUNIOR GONZAGA DA SILVA, vulgo “PEPA” ou “JUNINHO PEPA”, ADMILSON LUIZ, vulgo “NEGÃO” ou “NEGÃO DO CHAPÉU”, GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS, JOELSON SOUZA FARIAS, vulgo “JOELSON CABEÇA”, DOUGLAS DA SILVA, vulgo “TOCO” e HELDER LUIS RODRIGUES DE ALMEIDA NANTES, vulgo “TOMATE”, associaram-se para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.340/2006).

FATO 2 – Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06)

[...] no dia 22 de julho de 2020, por volta das 11h, na rodovia MT-199, zona rural deste Município e Comarca de Vila Bela de Santíssima Trindade/MT, JUNIOR GONZAGA DA SILVA, vulgo “PEPA” ou “JUNINHO PEPA”, ADMILSON LUIZ, vulgo “NEGÃO” ou “NEGÃO DO CHAPÉU”, GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS, JOELSON SOUZA FARIAS, vulgo “JOELSON CABEÇA”, DOUGLAS DA SILVA, vulgo “TOCO” e HELDER LUIS RODRIGUES DE ALMEIDA NANTES, vulgo “TOMATE”, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, transportaram para fins de traficância entorpecentes consistentes em 302,910 kg (trezentos e dois quilogramas e novecentos e dez gramas) de pasta base de cocaína, 312,48 kg (trezentos e doze quilogramas e quarenta e oito gramas) de cannabis, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica, com emprego de arma de fogo.

Fato 3 – Artigo 329, parágrafo 1o, do Código Penal

No dia 22 de julho de 2020, por volta das 11h, na rodovia MT-199, zona rural deste Município e Comarca de Vila Bela de Santíssima Trindade/MT, JUNIOR GONZAGA DA SILVA, vulgo “PEPA” ou “JUNINHO PEPA”, ADMILSON LUIZ, vulgo “NEGÃO” ou “NEGÃO DO CHAPÉU”, GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS, DOUGLAS DA SILVA, vulgo “TOCO” e JOELSON SOUZA FARIAS, vulgo “JOELSON CABEÇA”, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, motivo pelo qual o ato não se executou. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JUNIOR GONZAGA DA SILVA, vulgo “PEPA” ou “JUNINHO PEPA”, ADMILSON LUIZ, vulgo “NEGÃO” ou “NEGÃO DO CHAPÉU”, GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS, JOELSON SOUZA FARIAS, vulgo “JOELSON CABEÇA”, DOUGLAS DA SILVA, vulgo “TOCO” e HELDER LUIS RODRIGUES DE ALMEIDA NANTES, vulgo “TOMATE” como incursos nos artigos 33, 35 e 40, inciso IV, da Lei no 11.343/2006 e JUNIOR GONZAGA DA SILVA, vulgo “PEPA” ou “JUNINHO PEPA”, ADMILSON LUIZ, vulgo “NEGÃO” ou “NEGÃO DO CHAPÉU”, GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS, JOELSON SOUZA FARIAS, vulgo “JOELSON CABEÇA” e DOUGLAS DA SILVA, vulgo “TOCO” como incursos no artigo 329, parágrafo 1o, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do Código Penal , requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, com a citação do denunciado, a oitiva das pessoas abaixo arroladas e demais atos processuais até o final da sentença condenatória. [...]
”
(Samuel Telles Costa, promotor de Justiça – fls. 1.364/1.369).

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas dos apelantes
ADMILSON LUIZ, DOUGLAS DA SILVA, GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS e JUNIOR GONZAGA DA SILVA
e absolveu HELDER LUIS RODRIGUES ALMEIDA NANTES e JOELSON SOUZA FARIAS, nos seguintes termos:

“II.1 – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...]

11. A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão, e laudo que constatou a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas (302,910 Kg de cocaína e 312,48 kg “cannabis sativa L” (Maconha) Id. 42635735 – pág. 69/71). [...]

12. A autoria delitiva é incontroversa nos autos, pois, ouvidos na presença da autoridade judicial, os acusados Douglas da Silva, Guilherme Rodrigo Poiqui Ramos, Junior Gonzaga da Silva e Admilson Luiz confessaram a prática delitiva, afirmando que estavam na posse dos entorpecentes apreendidos nos autos e realizaram o transporte das substâncias nas motocicletas apreendidas.

13. Desse modo, a confissão do acusado aliada às demais provas produzidas nos autos constitui elemento probatório suficientemente apto a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação.

14. Não obstante a isso, com relação aos acusados Helder Luis Rodrigues de Almeida Nantes e Joelson Souza Farias, embora judiciosos os fundamentos lançados pelo i. promotor de justiça, data máxima vênia, entendo que os elementos existentes nos autos não possuem condão suficiente apto a imputar aos acusados a prática delitiva.

15. Inicialmente, diante do vasto conjunto probatório, com louváveis elementos de provas produzidos durante as investigações pelos agentes de polícia, que não mediram esforços à resolução dos fatos, objetivamente falando, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, inexistem provas suficientemente capazes de subsidiar o decreto condenatório.

16. Cumpre consignar que os acusados foram colocados no cenário delitivo como sendo uma das pessoas que estariam transportando os entorpecentes apreendidos (Joelson) e empreendeu suporte material à prática delitiva (Helder).

17. No entanto, não foi comprovado que a motocicleta Yamaha XTZ 250, LANDER, PLACANJG-0258, apreendida no local dos fatos, seria de propriedade do réu Helder, já que a referida motocicleta foi vista transitando semana antes dos fatos conduzida por uma pessoa com camisa manga longa e de capacete. Embora a acusação indique que se trata do acusado Helder, conforme de infere da imagem n° 30 do relatório policial 193/2020, revela-se nítido que se tratam de pessoas diversas, notadamente pelo porte físico do réu que, à época em que as imagens foram retiradas, pesava aproximadamente 130 kg (cento e trinta quilos) e, durante o interrogatório judicial, verifica-se que o réu possui um porte físico diverso daquele da fotografia trazida no relatório policial, indicando que não são as mesmas pessoas.

18. Além disso, em juízo o acusado Helder negou em juízo a prática delitiva e esclareceu que de fato possui uma motocicleta LANDER, todavia, sua motocicleta é a YAMAHA 250 LANDER, PLACA JZF 6464, a qual, inclusive, afirma que está em sua residência.

19. Nesta linha, mostra-se ainda menos razoável a inserção do acusado Joelson no cenário delitivo como um dos autores dos fatos tão somente em razão ter sido o possível comprador do veículo GM SILVERADO, placa MZP-4477, apreendido na residência de Helder e, por sua vez, Helder teria disponibilizado a Yamaha XTZ 250, LANDER, PLACA NJG-0258 para Joelson realizar o transporte dos entorpecentes, pois se não há comprovação de o réu Helder ser o proprietário da motocicleta Yamaha XTZ 250, LANDER, PLACA NJG-0258, tampouco há outro elemento indicando que o réu Joelson seria uma das pessoas que estavam transportando as substâncias de droga.

20. Ademais, em juízo, ambos os acusados e a testemunha Celso Costa Farias esclareceram que o veículo GM SILVERADO, placa MZP-4477 foi adquirido anteriormente por Helder do genitor do acusado Joelson pelo valor de R$ 45.000,00 (quarente e cinco mil reais), ficando acordado como parte do pagamento a entrega da motocicleta YAMAHA 250 LANDER, PLACA JZF 6464 no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e mais R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo parcelado o restante conforme a disponibilidade financeira de Helder, mas, em razão da prisão, não conseguiu pagar o restante e Celso Costa Faria (genitor de Joelson) devolveu a motocicleta, desfazendo o negócio e permanecendo o débito ainda em relação ao veículo.

21. Para além disso, mesmo havendo provas orais produzidas em juízo, principalmente as dos agentes de polícia, não há nos autos provas robustas acerca da autoria delitiva aptas a manter os elementos constitutivos do decreto condenatório

22. Com efeito, a condenação criminal exige, necessariamente, a certeza sobre a ocorrência do delito e não pode ser consubstanciada apenas em presunções e/ou deduções. O decreto condenatório decorre de elementos concretos e devidamente provados nos autos acerca da ocorrência do crime. [...]

24. Portanto, ainda que existam alguns indícios sobre a autoria delitiva, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam o decreto condenatório, sendo imperioso aplicar-se ao caso o princípio do in dubio pro reo, em que a dúvida acerca do envolvimento do acusado no crime investigado resulta no afastamento da conduta delitiva a ele atribuída. [...]

26. Com efeito, se não restou inequivocamente comprovado nos autos que os réus concorreram à prática delitva, não há alternativa senão a absolvição em face dos acusados Helder Luis Rodrigues de Almeida Nantes e Joelson Souza Farias.

II.2 – DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006

27. As defesas dos réus Douglas da Silva, Guilherme Rodrigo Poiqui Ramos, Junior Gonzaga da Silva e Admilson Luiz pede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 em relação ao réu Alison, a saber: “nos delitos definidos no caput e no § 1 o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

28. Na espécie, verifica-se que os acusados não preenchem todos os requisitos para o reconhecimento da referida causa de diminuição de pena.

29. O acusado Junior Gonzaga da Silva responde à ação penal 1000751-52.2020.8.11.0077, denunciado nas sanções do art. 243 da Lei 8.069/1990 (ECA), na forma do art. 29 do CP, art. 15 da Lei n° 10826/2003 (Fato 2), art. 14, da Lei no 10.823/2003 (Fato 3) e art. 147 do Código Penal, por 2 vezes (Fatos 4 e 5); foi condenado nos autos n° 1000528-02.2020.8.11.0077, pela prática do crime disposto no art. 129, §9°, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção e responde à ação penal n° 420-58.2018.811.0077 – cód: 64181, denunciado nas sanções do art. 180 do CP, todos em trâmite neste juízo.

30. O réu Douglas da Silva, responde à ação penal n° 1115-51.2014.811.0077 – cód: 54672, denunciado nas sanções do art. 129, §9°, do CP, em trâmite neste juízo. [...]

32. Além disso, na espécie, verifica-se que embora os acusados Guilherme Rodrigo Poiqui Ramos e Admilson Luiz preencham alguns requisitos, tais circunstancias, por si sós, não bastam para justificar no caso concreto a aplicação da causa de diminuição, pois, além da extrema gravidade da conduta perpetrada (tráfico de grande quantidade de drogas – mais de 300 kg de COCAÍNA e mais de 300 kg de MACONHA), ambos os réus não comprovaram efetivamente desenvolverem atividade laboral lícita a fim de justificarem seus proventos, se limitando o réu Guilherme a esclarecer ser trabalhador rural exercendo serviços gerais e o acusado Admilson esclarecer que labora em fazendas, havendo apenas uma declaração juntada pela defesa, em que Adauto Mendes de Oliveira declarara que Admilson reside em sua propriedade rural exercendo serviços gerais há 05 (cinco) anos aproximadamente e receberia os valores advindos com a venda do leite.

II.2 – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [...]

34. A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão, e laudo que constatou a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas (302,910 Kg de cocaína e 312,48 kg “cannabis sativa L” (Maconha) Id. 42635735 – pág. 69/71). [...]

35. Em relação à autoria delitiva atribuída aos acusados, sem embargo aos judiciosos fundamentos apresentados pelo i. representante ministerial na ocasião de suas alegações finais, analisando detidamente todos os elementos probatórios carreados autos, verifica-se que inexistem provas seguras para condenar os réus pela prática dos delitos tal como descrito na denúncia.

36. Segundo a doutrina e a jurisprudência majoritária, são pressupostos do crime de associação para o tráfico: a) existência de dois ou mais infratores; b) existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade; c) a “reiteração ou não” jungida e estreitamente vinculada à finalidade delituosa específica e d) delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da Lei n. 11.343/06.

37. Assim, para a condenação nas penas do artigo 35 da Lei 11.343/2006, faz-se imprescindível a constatação do animus associativo, ou seja, o ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado.

38. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa (HC 270.837/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015).

39. Cumpre ao julgador extrair dos elementos de prova carreados aos autos a subsunção dos acusados ao delito de associação ao tráfico, especialmente à combinação de agentes, a duração da associação, a finalidade de traficar drogas, o vínculo subjetivo que pode ser aferido pelas circunstâncias que cercam a atitude dos agentes, bem como apurar a conduta de cada agente dentro da organização criminosa (distribuição de tarefas).

40. Se a prova colacionada não demonstra o vínculo associativo, de forma estável e permanente dos réus para a atividade criminosa, deve ser decretada a absolvição pela prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343 /06.

41. Feita essa análise, não restou demonstrado a existência de provas suficientes da configuração desse vínculo associativo, de caráter duradouro e estável entre os corréus, uma vez que os depoimentos dos policiais sequer são claros em indicar a função desenvolvida por cada um deles no contexto fático do crime.

42. Exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade para a caracterização do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, sendo atípica a conduta se não houver ânimo associativo permanente (duradouro), mas apenas esporádico (eventual).

43. A inexistência de animus associativo entre os réus, visto que não restou demonstrado o enlace de “permanência e estabilidade entre os agentes, a fim de formarem uma verdadeira societas sceleris”, bem como a falta de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância, impõe a absolvição dos acusados pelo delito descrito no art. 35 da Lei 11.343/2006.

44. Consequentemente, as circunstâncias demonstram, tão somente, que agiram na forma do art. 29, caput, do CP, por ausência de provas do cometimento do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, aplicável à espécie o princípio in dúbio pro reo.

45. Ademais, cumpre tecer algumas considerações sobre as versões antagônicas sobre se tratar de um único grupo ou de dois grupos distintos transportando a droga.

46. Em favor da versão da acusação (grupo único), pesa apenas a desconfiança da enorme coincidência necessária para ser verídica a versão da defesa (dois grupos distintos). Os policiais militares ouvidos não elucidaram a questão, pois não souberam informar com clareza se os flagranteados consistiam um grupo ou dois grupos.

47. Contudo, em favor da versão da defesa, pesa a apreensão de dois tipos variados de drogas e o fato de que o local era rota comum de traficantes, conforme informaram os próprios policiais. Além disso, apenas por curiosidade consultei o calendário lunar e verifiquei que a data dos fatos era de lua nova, ou seja, de noite mais escura, o que talvez justifique a coincidência existente nos autos.

48. De qualquer forma, não há prova concreta do animus associativo e da vinculação mais duradoura entre os agentes, conforme acima delineado.

II.3 – DO CRIME DE RESISTÊNCIA e DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/2006 [...]

50. A materialidade está demonstrada por meio dos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, pois, trata-se o delito de resistência de crime formal que não exige resultado naturalístico.

51. Com relação à autoria delitiva, ao serem ouvidos em juízo, os agentes de polícia confirmaram que durante a abordagem, os indivíduos que estava transportando os entorpecentes efetuaram disparos de arma de fogo, sendo, inclusive, necessário revidar à agressão, caracterizando, portanto, a autoria do delito em questão.

52. Como se sabe, o depoimento dos policiais militares constitui elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do acusado.

53. Por outro lado, constata-se que em juízo os acusados são convictos e uníssonos em esclarecer que portavam e não visualizaram qualquer arma de fogo na posse dos grupos que estavam transportando os entorpecentes. O réu Junior afirmou que no momento em que se depararam com o segundo grupo, abaixou a viseira do capacete para passar por eles e conseguiu ver que os indivíduos não portavam armas.

54. Dito isto, extrai-se das declarações em juízo dos acusados o intento em se furtarem de eventual sanção criminal pois, sopesando a dinâmica em que fatos ocorreram, há que se dar maior credibilidade às palavras dos policiais que atenderam a ocorrência do crime. Não se mostra crível, tampouco plausível, que quatro pessoas (ou oito pessoas) estivessem transportando mais de 300 kg de entorpecentes (ou 600kg, se considerar ambos os grupos), durante o período noturno, em zona rural de fronteira internacional, contratados por desconhecidos, em uma região de rota de tráfico de drogas, com patrulhamento policial constante pelo GEFRON, e não estivessem portando qualquer tipo de armamento.

55. Aliás, também não é crível que o GEFRON tivesse iniciado disparos a esmo, sem qualquer revide pelos réus, frustrando eventual prisão caso estivessem de fato desarmados.

56. Portanto, os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência delitiva, confirmando que houve resistência por ocasião da abordagem, com disparos de arma de fogo, há que se condenar os acusados, sobretudo pela ausência de qualquer elemento evidenciando o intento dos agentes de polícia em incriminar falsamente os réus por meio dos seus relatos, não havendo contradições ou falta com a verdade, sendo, a propósito, prescindível a apreensão de arma de fogo ou munições já que foi comprovados por outros meios que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, com trabalho de campo, relatórios policiais, fotografias e apreensão de grande quantidade de droga. [...]

58. Não há consunção entre o crime previsto no art. 329, §1°, do CP e a causa de aumento prevista no inciso IV, do art. 40, da Lei 11.343/2006, porquanto os bens jurídicos tutelados em cada tipo penal são diversos. [...]

59. Conforme consta dos autos, os agentes, mediante mais de uma ação, praticaram dois crimes (tráfico de drogas e resistência), resultando na aplicação da regra disposta no art. 69 do Código Penal. [...]

60. Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e:

a) CONDENO o acusado JUNIOR GONZAGA DA SILVA, vulgo “PEPA” ou “JUNINHO PEPA” [...], como incurso nas sanções previstas no art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/2006, art. 329, §1°, do Código Penal, c/c art. 69 do CP e ABSOLVO o acusado da prática do delito de descrito no e art. 35 da Lei 11.343/2006;

b) CONDENO o acusado ADMILSON LUIZ, vulgo “NEGÃO” ou “NEGÃO DO CHAPÉU” [...], como incurso nas sanções previstas no art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/2006, art. 329, §1°, do Código Penal, c/c art. 69 do CP e ABSOLVO o acusado da prática do delito de descrito no e art. 35 da Lei 11.343/2006;

c) CONDENO o acusado DOUGLAS DA SILVA, vulgo “TOCO” [...], como incurso nas sanções previstas no art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/2006, art. 329, §1°, do Código Penal, c/c art. 69 do CP e ABSOLVO o acusado da prática do delito de descrito no e art. 35 da Lei 11.343/2006;

d) CONDENO o acusado GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS [...], como incurso nas sanções previstas no art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/2006, art. 329, §1°, do Código Penal, c/c art. 69 do CP e ABSOLVO o acusado da prática do delito de descrito no e art. 35 da Lei 11.343/2006;

e) nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o acusado JOELSON SOUZA FARIAS, quanto às sanções dispostas no art. 33, art. 35 e art. 40, inciso IV, todas da Lei 11.343/2006 e art. 329, §1°, do Código Penal e

f) nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o acusado HELDER LUIS RODRIGUES DE ALMEIDA NANTES, quanto às sanções dispostas no art. 33, art. 35 e art. 40, inciso IV, todas da Lei 11.343/2006.

IV – DOSIMETRIA DA PENA [...]

IV.1 – DO RÉU JUNIOR GONZAGA DA SILVA

IV.1.1 – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, LEI 11.343/2006)

j) Natureza e quantidade da substância: foram apreendidos mais de 300 kg de COCAÍNA, assim como mais de 300 kg de MACONHA. Ainda que se considere que sejam 2 grupos de agentes, cada um transportando um tipo de droga, ainda assim são quantidades expressivas de drogas de alto poder de adição e de grande lesividade ao organismo humano. Assim, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006.

63. Pena-base: tendo em vista que UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006) foi extremamente desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

64. Na segunda fase, diante da confissão do réu, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal e atenua a pena aplicada em 1/6, resultando numa pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

65. Ainda na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas.

66. Na terceira fase, não constato a presença de causa de diminuição aplicável.

67. Ainda na terceira fase: reconheço a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, na forma da fundamentação supra e aumento de 1/6 (um sexto) a pena aplicada, totalizando 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa.

68. Assim, fixo a pena final, para este delito, em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, as quais torno definitiva neste patamar.

IV.1.2 – DO CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329, §1°, CP)

69. Critério de fixação da pena-base: no caso apresentado, tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão.

70. Na segunda fase: não há presença de atenuante e agravantes aplicáveis.

71. Na terceira fase: não há presença de causas de aumento e de diminuição de pena.

72. Assim, fixo a pena final para este delito em 01 (um) ano de reclusão, a qual torno definitiva IV.1.3 - DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

73. A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na somatória das penas acima fixadas totalizando, portanto, uma PENA FINAL DE 08 (OITO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 778 (SETECENTOS E SETENTA E OITO) DIA-MULTA, as quais torno definitiva neste patamar, diante de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

74. Regime de pena: tratando-se de condenado não reincidente e diante do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, §3°, do Código Penal, fixo o regime INICIALMENTE FECHADO para o cumprimento da reprimenda. [...]

IV.2 – RÉU ADMILSON LUIZ [...]

IV.3 – DO RÉU DOUGLAS DA SILVA [...]

IV.4 – DO RÉU GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS [...]

94. A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na somatória das penas acima fixadas totalizando, portanto, uma PENA FINAL DE 08 (OITO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 778 (SETECENTOS E SETENTA E OITO) DIA-MULTA, as quais torno definitiva neste patamar, diante de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena. [...] fixo o regime INICIALMENTE FECHADO para o cumprimento da reprimenda. [...]”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - fls. 1.986/2.009)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Laudo de Constatação no 400.2.04.2020.009750-01 (fls. 40/42), Termos de Apreensões (fls. 52 e 900) e Laudo de Constatação no 400.2.04.2020.009750-01 (fls. 559/560), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, foram ouvidos Daniel José Cardoso Tavares (policial militar – fls. 160/161), Lecssandro Goveia Soares (policial militar – fls. 305/306), Marcos Ferreira de Oliveira (policial militar – fls. 336/337), Maikon Diego Pereira Matias (policial militar – fls. 340/341), Nedilson Poiqui Charupa (testemunha – fls. 481/482), Donizeth Eduardo da Silva (testemunha – fls. 1.039/1.042), Micheli Botelho da Silva (ex-companheira do apelante DOUGLAS DA SILVA – fls. 63/64 e 365/366),
bem como interrogados
HELDER LUIS RODRIGUES DE ALMEIDA NANTES (apelado conhecido por “Tomate” (fls. 207/209
) e
DOUGLAS DA SILVA (apelante conhecido por “Toco” – fls. 203/205). O apelado JOELSON SOUZA FARIAS e o apelante GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS foram qualificados indiretamente (fls. 486 e 487). Os apelantes ADMILSON LUIZ, conhecido por “Negão” ou “Negão do Chapéu”, e JUNIOR GONZAGA DA SILVA, conhecido por “Pepa” ou “Juninho Pepa”, permaneceram em silêncio (fls. 195/197 e fls. 342/345).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Maurício Maciel Pereira Júnior (Delegado de Polícia), Marcos Ferreira de Oliveira (policial militar), Lescssandro Goveia Soares (policial militar), Maikon Diego Pereira Matias (policial militar), Adailson Aparecido Ramos de Oliveira (investigador policial), Carlos Lemes Vieira Filho (investigador policial), Marcelo Custódio do Carmo Melo (investigador policial), Valmesson da Silva Ribeiro (investigador policial), Vauvenargues de Oliveira (investigador policial), Nedilson Poiqui Charupa (testemunha), Michele Botelho da Silva (testemunha), Derme Carthon Martins de Andrade (testemunha), Celso Costa Farias (informante), Arnaldo Osinaga de Souza (testemunha), Luiz Fernando da Silva (testemunha), Cláudia Jesus Aguiar (informante), Seila Poiqui (testemunha), Adilson Cesário (testemunha), Marilza Camilo da Silva (informante), bem como os interrogatórios de ADMILSON LUIZ, JUNIOR GONZAGA DA SILVA, DOUGLAS DA SILVA, GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS, HELDER LUIS RODRIGUES DE ALMEIDA NANTES e JOELSON SOUZA FARIAS (Relatório de Mídias de fls. 1.597/1.598, 1.602/1.607, 1.610/1.611).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
no dia 22.7.2020, por volta das 11h, na Rodovia MT-199, zona rural do Município de Vila Bela de Santíssima Trindade/MT, a equipe do
Grupo Especial de Fronteira
- GEFRON, composta pelos policiais militares
Marcos Ferreira de Oliveira, Lescssandro Goveia Soares e Maikon Diego Pereira Matias,
se depararam com diversas pessoas, pilotando 8 (oito) motocicletas, em região de mata, transportando grandes invólucros/embalagens plásticas. Ato contínuo, a equipe policial ordenou a parada dos agentes, os quais efetuaram disparos de armas de fogo contra a guarnição policial; um dos criminosos empreendeu fuga em uma das motocicletas, ao passo que os demais foragiram pela mata, abandonando as substâncias entorpecentes [307 tabletes de
Skank
, com peso de 312,48kg (trezentos e doze quilogramas e quarenta e oito gramas), 307 tabletes de pasta base de cocaína, pensando 302,910kg (trezentos e dois quilogramas e novecentos e dez gramas), e uma embalagem contendo 19,71kg (dezenove quilos e setenta e uma gramas) de ácido bórico] e 8 (oito) motocicletas [Honda NXR/bros 160, cor Branca, placa BQS-1667; Honda CG 125 Fan Ks, cor Preta, placa OBL-3174; Honda Nxr/bros 160, cor Branca, placa QBT-8439; Honda NXR/bros 150 Es, cor Preta, placa NJJ-6881; Yamaha Lander Xtz 250, cor preta, placa NJG-0258; Honda NXR/bros 150 Ks, cor vermelha, placa NTY-6646; Honda Nxr/bros 125 Ks, cor Branca, placa NCI-7523; Honda NXR/bros 150, cor preta, placa QBA-4217]. Os agentes criminosos deixaram cair, no local no crime e no percurso de fuga, 1 (um) capacete [com a inscrição “Peppa”], 2 (dois) pés de botas e documentos pessoais. A partir desse fato, das motocicletas abandonadas, dos objetos e documentos deixados no local e de informações anônimas, a equipe da Delegacia de Polícia Judiciária Civil deflagrou a “Operação Tremor”, efetuou diligências investigativas e cumpriu buscas e apreensão autorizadas judicialmente, as quais ensejaram no indiciamento e posterior denúncia dos apelantes
ADMILSON LUIZ, JUNIOR GONZAGA DA SILVA, DOUGLAS DA SILVA e GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS e dos apelados HELDER LUIS RODRIGUES DE ALMEIDA NANTES e JOELSON SOUZA FARIAS (fls. 1.364/1.369);

- os policiais militares Lescssandro Goveia Soares, Maikon Diego Pereira Matias e Marcos Ferreira de Oliveira, na instrução processual, relataram a dinâmica das apreensões das substâncias entorpecentes e das motocicletas; que as apreensões decorreram de patrulhamento de campo realizado na região em razão de ser região de fronteira onde costumeiramente são transportadas drogas; que após verbalizarem a ordem de parada aos agentes criminosos, estes correram em direção a mata e efetuaram disparos de arma de fogo, ocasião na qual a equipe policial também disparou tiros; os policiais utilizavam dois fuzis 556 e dois fuzis 762; reconhecem os barulhos das armas disparadas pelos agentes criminosos como sendo de pistola e fuzil; não participaram das apreensões dos objetos pessoais deixados pelos criminosos no local; as diligências de investigação posteriores foram realizados pela Polícia Judiciária Civil (Relatório de Mídias de fls. 1.597/1.598);

- o delegado de Polícia, Maurício Maciel Pereira Júnior, na instrução, relatou que a investigação
“se originou de uma apreensão do GEFRON, essa ocorrência inicialmente foi encaminhada pra Delegacia Especial de Fronteiras, a DEFRON, [...] foi instaurado um inquérito policial e a partir das motocicletas inicialmente foi se chegando à linha de autoria, houve alguns informes anônimos sobre possíveis suspeitos, como o “JÚNIOR”, o vulgo “NEGÃO DO CHAPÉU”, que teriam inclusive possibilidade de terem sido alvejados no confronto com o GEFRON, [...] acerca do “JÚNIOR” se verificou sobre a questão da motocicleta que houve outro B.O em que ele se declarava como possuidor daquela motocicleta, que foi uma das motocicletas apreendidas, houve também uma diligência que foi realizada pelos policiais da delegacia de Vila Bela, no local dos fatos, em que foram encontrados vários objetos, dentre deles um capacete [...] com a inscrição “PEPPA”, um apelido que seria utilizado por um dos suspeitos, e foram encontrados alguns documentos também, em nome do outro suspeito “GUILHERME” e do próprio “JÚNIOR”, [...] um dos policiais do GEFRON, acho que TENENTE MARCOS, que era um dos homens que estavam na frente da linha, ele fez reconhecimento do “JÚNIOR” como sendo um dos autores dos disparos que deu aquele confronto pra tentar evitar a apreensão da droga, [...] na residência dos pais do suspeito “JÚNIOR”, foi encontrado CRLV da motocicleta que foi apreendida pelo GEFRON no dia dos fatos, então pra gente ficou bastante evidente que ele era o possuidor da motocicleta e que era responsável pelo transporte com todos elementos que eu estou passando pro senhor, no mesmo sentido, o “DOUGLAS” também seria um possuidor da motocicleta que foi apreendida, foram feitas algumas oitivas com a esposa dele e depois se obteve que houve uma situação de separação, mas aquela moto era realmente a moto que estava com ele, há registros fotográficos dessa motocicleta com essa placa com a pessoa que estava a conduzindo de uma forma bastante compatível com a compleição, foi feita essa análise também, que a informação é que essa moto estava com ele, existe toda uma linha que ele trouxe que ele estaria viajando para Cuiabá no dia dos fatos e que não teria dado tempo, mas essas, eu me recordo, eram informações incongruentes com a data em que houve a apreensão [...] em relação ao suspeito “ADMILSON”, vulgo “NEGÃO DO CHAPÉU”, havia informação anônima de que ele seria um dos suspeitos que teria sido alvejado e que teria ficado numa fazenda sendo cuidado por um médico, talvez até um veterinário, [...] foi observado que de fato ele havia uma lesão no tronco dele idêntica à imagem veiculada, foi feito um laudo pericial, vislumbrou que aquilo ali possivelmente era de uma arma de alto poder, um fuzil e também foi observado uma das motocicletas apreendidas, uma das placas, foi feita uma comparação das imagens, em que havia semelhança de vestimentas, bota, compleição com ele, na busca e apreensão se obteve muitos telefones celulares e muitos outros elementos que foram sendo analisados acerca dele, a esposa dele tinha uma movimentação financeira bastante atípica que não foi tratada no bojo desse inquérito, até pra dividir melhor as situações, foram obtidos documentos com a movimentação financeira bastante grande, inclusive dela pra esposa de outro suspeito, sendo que a profissão dela seria, se não me engano, professora, ou algo do tipo, então ficou bastante nítido que o vulgo “NEGÃO DO CHAPÉU” se valia até mesmo dessa situação familiar pra fazer essas ações aí, e a questão financeira relacionada ao delito que estava praticando, sobre o GUILHERME que foi um que apareceu na investigação depois, junto com os documentos que foram encontrados no local da troca de tiro e da apreensão, haviam documentos do GUILERME, que estavam juntos com os documentos do JÚNIOR GONZAGA, e há também o relato, que consta em uma das investigações policiais, de uma preocupação por parte do JÚNIOR GONZAGA sobre uma mochila que estava com os pertencer do GUILHERME juntos, eu não lembro de que forma a motocicleta foi vinculada com o GUILHERME, mas houve esses elementos que indiciaram que o GUILHERME seria um dos suspeitos que estavam lá, sobre o HELDER, pelo que detectamos ele teria uma participação material, pois houveram informes, perto do local dos fatos de que um dos transportadores que fugiram se chamava JOELSON CABEÇA, ou CABEÇÃO, ficamos diligenciando pra tentar qualificar ele, no início foi um pouco difícil, mas chegamos a qualificação dele, esse JOELSON tem imagens de Facebook que o vinculam ao HELDER, ele tinha negociado uma silverado com uma senhora, tinha ficado, inclusive, de fazer um pagamento depois que conseguisse... denotava-se que ele entregaria essa silverado e depois que ele concluiria o pagamento, o HELDER, foi feita uma análise de imagens sobre uma das motocicletas apreendidas e da mesma forma havia informações de que ele seria o possuidor daquela motocicleta, as imagens era compatíveis e a narrativa que se tinha é que esse JOELSON tinha deixado essa silverado que era dele na casa do HELDER, sem explicação coerente de como o carro havia parado lá, onde se apreendeu o carro durante a deflagração da operação, e a moto teria sido emprestada para o JOELSON CABEÇA que foi uma das pessoas que de fato estava transportando os entorpecentes, essa narrativa é corroborada pelas informações da senhora que vendeu o veículo pro JOELSON, então se observou que o HELDER teria essa participação material para que o crime de tráfico de drogas tivesse ocorrido já tendo esse ajuste de condutas, enquanto o JOELSON seria de fato uma das pessoas que transportaram as substâncias, salvo engano”
(Relatório de Mídias de fls. 1.597/1.598);

- os investigadores de Polícia Adailson Aparecido Ramos de Oliveira, Marcelo Custódio do Carmo Melo, Vauvenargues de Oliveira, Carlos Lemes Vieira Filho e Valmesson da Silva Ribeiro, em Juízo, revelaram ter participado das diligências policiais posteriores às apreensões das drogas e motocicletas, dentre as quais a localização de objetos e documentos pessoais de alguns dos apelantes, no local do crime; a visualização de imagens de câmeras de segurança que demonstra a utilização de motocicletas utilizadas no crime, pelos agentes criminosos; realizações de buscas e apreensões nas residências dos apelantes/apelados e de alguns familiares deles; o recebimento de informações anônimas de que dois dos criminosos foram baleados durante a conduta delitiva, quem seriam e onde se encontravam;

a existência de movimentação financeira entre as esposas de dois autores do tráfico, incompatíveis com as rendas financeiras; a circulação de conversas e fotografias, via
WattsApp
, de um dos criminosos que foi ferido por tiro durante a conduta criminosa (Relatório de Mídias de fls. 1.597/1.598);

- o apelante DOUGLAS DA SILVA, conhecido por “Toco”, na instrução, confessou ter transportado os entorpecentes, na companhia de JUNIOR GONZAGA DA SILVA e outras duas pessoas [“André” e terceiro não identificado]; encontrou outro grupo na estrada;
“perto de uma curva escutou tiros, correram pra mata, choveu de tiros, sem rumo em direção a mata, correu até não conseguir mais, dormiu na mata”
;
“na minha moto tinha pelo menos 80kg de droga, não sei como eram as embalagens, só sei que era pesada”; “não tinha relação com outro grupo, eles eram umas quatro pessoas”
;
“não sei se o outro grupo disparou contra a polícia, sei que no meu grupo ninguém estava armado”
(Relatório de Mídias de 1.610);

- o apelante JUNIOR GONZAGA DA SILVA, conhecido por “Pepa” ou “Juninho Pepa”, em Juízo, confessou a autoria do tráfico de drogas; aduziu ter sido contratado por “André”; ter visualizado outra turma transportando drogas;
“de repente ouviu disparos de arma de fogo, soltaram as motos e embrenharam pra dentro da moto, foi quando soltei meu capacete e continuei correndo”; “nenhum de nós portava arma, no outro grupo que eu vi também não tinham arma”; “eram vários disparos de arma de fogo, não dava pra identificar de que rumo tava vindo, se era só da polícia ou contra eles, mas eram vários, diversos tiros”;
o HELDER LUIS RODRIGUES DE ALMEIDA NANTES e o JOELSON SOUZA FARIAS
“não estavam com a gente não”
;
“eram dois fardos para cada moto”
(Relatório de Mídias de 1.610);

- o apelante ADMILSON LUIZ, conhecido por “Negão” ou “Negão do Chapéu”, na fase judicial, confessou a autoria do tráfico de drogas, negou ter efetuado disparos contra a guarnição da polícia militar; alegou ter encontrado outro grupo transportando drogas no percurso; ouviu um disparo de arma de fogo, foi atingido por um tiro e foragiu pelo mato; foi contratado por “Jair”, ele falou que era pra transportar maconha; as motos ficaram caídas no chão e saíram correndo;
“a imagem mostrada no relatório policial é minha”
; não sabe quanta droga transportaram; no meu grupo ninguém portava arma, não visualizou armas com o outro grupo (Relatório de Mídias de 1.610);

- o apelante GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS, em Juízo, também confessou a autoria do tráfico de drogas, juntamente com o apelante ADMILSON LUIZ; afirmou que
“tinha um outro grupo, nós estávamos em quatro pessoas, encontramos a polícia perto de um córrego”
;
“quando escutei o tiroteio apenas corri, nenhum de nós estava armado; do outro grupo não reparei se tinha alguém armado, que eu reparei né”
;
“não sei dizer se os tiros foram só da polícia”
;
“larguei a moto e sai correndo, era perto de uma curva, como disse o policial”
;
“quem me contratou falou que era maconha, eu não cheguei de ver, eram fardos médios, volumoso, mas não pesados”; “onde fomos presos era uma rota provavelmente utilizada por outras turmas”; “eu cheguei por último perto da polícia, não sabia que era a polícia”; “dessas pessoas conhecia anteriormente apenas o “Toco”
(Relatório de Mídias de 1.610);

- os apelados HELDER LUIS RODRIGUES DE ALMEIDA NANTES e JOELSON SOUZA FARIAS, perante o juiz da causa, negaram qualquer envolvimento nos crimes (Relatório de Mídias de 1.611).

Dito isso, apreciam-se os recursos pela ordem de interposição.

Da associação para o tráfico:

As investigações realizadas pela Delegacia de Polícia Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade concentraram-se na elucidação da autoria do tráfico de drogas, a partir da apreensão de cocaína,
skank
e ácido bórico, pela equipe do GERFRON, em região de fronteira.

As provas produzidas, dentre as quais extração de dados dos aparelhos celulares dos apelantes/apelados, não corroboram a existência de vínculo estável e permanente entre eles para comercialização difusa de substância entorpecente, tampouco de ajuste prévio, hierarquia, divisão de tarefas e/ou repartição dos lucros.

As diligências realizadas não estabeleceram uma conexão entre os agentes, tampouco demonstrou que os apelantes/apelados se associaram entre si ou associaram-se a terceiros para vender drogas de forma perene e organizada, ainda que sem ferramentas tecnológicas.

Como bem consignado pela i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal,
“o fato de os apelantes serem presos juntos, por si só, não pressupõe estabilidade, mas sim concurso de agentes”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – fls. 23.11/2.334).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) comprovação do liame subjetivo; 2) conjugação de vontades; 3) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Em caso análogo, esta e. Câmara decidiu:

“Se as provas colhidas na instrução processual são insuficientes para condenar os acusados pelo crime de associação para o tráfico, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.”
(AP N.U 0001989-45.2017.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 8.3.2018)

Logo, deve ser mantida a absolvição dos apelantes/apelados ADMILSON LUIZ, DOUGLAS DA SILVA, GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS, JUNIOR GONZAGA DA SILVA
, HELDER LUIS RODRIGUES ALMEIDA NANTES e JOELSON SOUZA FARIAS,
por associação para o tráfico.

Do tráfico de drogas:

Para solver a pretensão ministerial de primeiro grau [condenação de HELDER LUIS RODRIGUES ALMEIDA NANTES e JOELSON SOUZA FARIAS por tráfico de drogas], adotam-se os fundamentos da sentença absolutória
per relationem
em virtude da precisa interpretação dos fatos descritos na denúncia e acurada valoração do conjunto probatório, pela sua manutenção:

“14. [...] com relação aos acusados Helder Luis Rodrigues de Almeida Nantes e Joelson Souza Farias, embora judiciosos os fundamentos lançados pelo i. promotor de Justiça, data máxima venia, entendo que os elementos existentes nos autos não possuem condão suficiente apto a imputar aos acusados a prática delitiva.

15. Inicialmente, diante do vasto conjunto probatório, com louváveis elementos de provas produzidos durante as investigações pelos agentes de polícia, que não mediram esforços à resolução dos fatos, objetivamente falando, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, inexistem provas suficientemente capazes de subsidiar o decreto condenatório.

16. Cumpre consignar que os acusados foram colocados no cenário delitivo como sendo uma das pessoas que estariam transportando os entorpecentes apreendidos (Joelson) e empreendeu suporte material à prática delitiva (Helder).

17. No entanto, não foi comprovado que a motocicleta Yamaha XTZ 250, LANDER, PLACA NJG-0258, apreendida no local dos fatos, seria de propriedade do réu Helder, já que a referida motocicleta foi vista transitando semana antes dos fatos conduzida por uma pessoa com camisa manga longa e de capacete. Embora a acusação indique que se trata do acusado Helder, conforme de infere da imagem n° 30 do relatório policial 193/2020, revela-se nítido que se tratam de pessoas diversas, notadamente pelo porte físico do réu que, à época em que as imagens foram retiradas, pesava aproximadamente 130 kg (cento e trinta quilos) e, durante o interrogatório judicial, verifica-se que o réu possui um porte físico diverso daquele da fotografia trazida no relatório policial, indicando que não são as mesmas pessoas.

18. Além disso, em juízo o acusado Helder negou em juízo a prática delitiva e esclareceu que de fato possui uma motocicleta LANDER, todavia, sua motocicleta é a YAMAHA 250 LANDER, PLACA JZF 6464, a qual, inclusive, afirma que está em sua residência.

19. Nesta linha, mostra-se ainda menos razoável a inserção do acusado Joelson no cenário delitivo como um dos autores dos fatos tão somente em razão ter sido o possível comprador do veículo GM SILVERADO, placa MZP-4477, apreendido na residência de Helder e, por sua vez, Helder teria disponibilizado a Yamaha XTZ 250, LANDER, PLACA NJG-0258 para Joelson realizar o transporte dos entorpecentes, pois se não há comprovação de o réu Helder ser o proprietário da motocicleta Yamaha XTZ 250, LANDER, PLACA NJG-0258, tampouco há outro elemento indicando que o réu Joelson seria uma das pessoas que estavam transportando as substâncias de droga.

20. Ademais, em juízo, ambos os acusados e a testemunha Celso Costa Farias esclareceram que o veículo GM SILVERADO, placa MZP-4477 foi adquirido anteriormente por Helder do genitor do acusado Joelson pelo valor de R$ 45.000,00 (quarente e cinco mil reais), ficando acordado como parte do pagamento a entrega da motocicleta YAMAHA 250 LANDER, PLACA JZF 6464 no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e mais R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo parcelado o restante conforme a disponibilidade financeira de Helder, mas, em razão da prisão, não conseguiu pagar o restante e Celso Costa Faria (genitor de Joelson) devolveu a motocicleta, desfazendo o negócio e permanecendo o débito ainda em relação ao veículo.

21. Para além disso, mesmo havendo provas orais produzidas em juízo, principalmente as dos agentes de polícia, não há nos autos provas robustas acerca da autoria delitiva aptas a manter os elementos constitutivos do decreto condenatório

22. Com efeito, a condenação criminal exige, necessariamente, a certeza sobre a ocorrência do delito e não pode ser consubstanciada apenas em presunções e/ou deduções. O decreto condenatório decorre de elementos concretos e devidamente provados nos autos acerca da ocorrência do crime. [...]

24. Portanto, ainda que existam alguns indícios sobre a autoria delitiva, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam o decreto condenatório, sendo imperioso aplicar-se ao caso o princípio do in dubio pro reo, em que a dúvida acerca do envolvimento do acusado no crime investigado resulta no afastamento da conduta delitiva a ele atribuída.

26. Com efeito, se não restou inequivocamente comprovado nos autos que os réus concorreram à prática delitiva, não há alternativa senão a absolvição em face dos acusados Helder Luis Rodrigues de Almeida Nantes e Joelson Souza Farias.”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - 1.989/1.991)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Havendo dúvidas razoáveis acerca da participação do apelado na prática delitiva imputada na denúncia, deve ser mantida a sua absolvição.”
(N.U 0001835-53.2018.8.11.0020 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 19.11.2021)

Da resistência:

Os policiais militares Marcos Ferreira de Oliveira, Lescssandro Goveia Soares e Maikon Diego Pereira Matias relataram, em ambas as fases da persecução penal, que os apelantes
ADMILSON LUIZ, DOUGLAS DA SILVA,
GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS
e JUNIOR GONZAGA DA SILVA
ofereceram resistência à prisão, efetuando disparos de arma de fogo contra a guarnição policial, antes de empreender fuga pela mata (fls. 305/306, 336/337 e 340/341 e Relatório de Mídias de fls. 1.597/1.598).

Essa resistência está corroborada pelas declarações judiciais dos apelantes supracitados, os quais não negaram a troca de tiros entre criminosos e policiais, embora, individualmente, se eximiram de portar arma de fogo e/ou ter disparado tiros contra a equipe do GEFRON.

A troca de tiros entre criminosos e policiais, após a prática do crime – que se recusaram a atender a ordem de parada –, configura o delito de
resistência
(TJMT, N.U 0004099-31.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 7.5.2021).

Frise-se que inexiste qualquer indicativo de que os agentes públicos responsáveis pelo flagrante [Marcos Ferreira de Oliveira, Lescssandro Goveia Soares e Maikon Diego Pereira Matias] tivessem alguma animosidade com os apelantes, de modo a querer prejudicá-los injustamente.

Noutra ótica,
“n
ão há direito de autodefesa que acoberte a conduta de se opor à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário público, pelo que, estando tal conduta comprovada, impõe-se a condenação pela prática do crime do art.
329
do CP”
(TJMG, AP N.U 1.0223.20.006350-9/001 - Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos – 15.10.2021)

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“A
resistência
caracteriza-se pela oposição à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo. Classifica-se como crime de mera conduta; a simples oposição ao ato que se pretende repelir, basta para sua consumação.”
(AP 0003032-05.2019.8.11.0086 - Primeira Câmara Criminal – 26.11.2020)

Nesse contexto, os elementos da resistência foram plenamente demonstrados, razão pela qual se impõe a conservação da sentença condenatória, nesse ponto.

Quanto às penas-bases, o Juízo singular fixou-as em 8 (oito) anos de reclusão mediante fundamentação idêntica para todos apelantes, ao sopesar a quantidade e natureza das drogas apreendidas.

A apreensão de mais de
302kg
de pasta base de cocaína e 312kg de
skank
e 19kg de ácido bórico não constitui elementar do tipo penal (Lei no 11.343.2006, art. 42), razão pela qual deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (STJ, HC no 379.633/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.2.2017; STJ, AgRg no AREsp 1300993/CE - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.11.2018).

A elevação da pena-base em 3 (três) anos de reclusão não se apresenta desarrazoada, sobretudo porque o c. STJ reconheceu a gravidade da conduta e a pertinência da pena basilar, em quantidade de droga inferior [5kg de maconha], “
in verbis
”:

“1. A quantidade da droga apreendida constitui fundamento válido para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2003. 2. Não há falar em ofensa à proporcionalidade, diante do quantum da pena aplicado pelas instâncias ordinárias na exasperação da pena-base, tendo em vista, sobretudo, o mínimo e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito de tráfico de drogas (de 5 a 15 anos de reclusão), uma vez fundamentado em elementos concretos e dentro do critério de discricionariedade vinculada do magistrado. 3. Na espécie,
o aumento da pena-base em 3 anos acima do mínimo legal ocorreu dentro dos patamares de razoabilidade e proporcionalidade, porquanto presentes elementos concretos que evidenciam maior culpabilidade e maior reprovação da conduta em vista da expressiva quantidade de drogas apreendidas, somando quase 5 kg de maconha
.”
(AgRg no HC no 522.081/SP -Relator: Min. Nefi Cordeiro - 18.10.2019).

Portanto, impõe-se manter as penas-bases fixadas na sentença condenatória.

Em relação à causa de aumento, a utilização de armas de fogo pelos apelantes, inclusive com disparos, resultou comprovada pelos depoimentos dos policiais militares Marcos Ferreira de Oliveira, Lescssandro Goveia Soares e Maikon Diego Pereira Matias.

Ademais, como bem consignado pelo juiz da causa
“não se mostra crível, tampouco plausível, que quatro pessoas (ou oito pessoas) estivessem transportando mais de 300kg de entorpecentes (ou 600kg, se considerar ambos os grupos), durante o período noturno, em zona rural de fronteira internacional, contratados por desconhecidos, em uma região de rota de tráfico de drogas, com patrulhamento policial constante pelo GEFRON, e não estivessem portando qualquer tipo de armamento”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - fls. 1.986/2.009).

Com efeito, demonstrada a utilização de armas de fogo na prática do tráfico drogas,
“deve incidir a
causa
de
aumento
prevista no art.
40
,
IV
, da Lei 11.343/06, ante ao princípio da especialidade”
(TJMG, AP N.U 1.0180.20.000316-8/001 – Relator: Des. Sálvio Chaves – 3.12.2021).

Assim sendo, essa causa de aumento [art.
40
,
IV
, da Lei 11.343/06] também deve ser preservada.

No tocante ao tráfico privilegiado, as drogas apreendidas – superior a meia tonelada de pasta base de cocaína,
skank
e ácido bórico – estavam embaladas em pelo menos 614 (seiscentos e quatorze) tabletes e foram avaliadas em aproximadamente R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), segundo matérias jornalísticas veiculadas sobre os crimes apurados nestes autos (“
Gefron troca tiros com bandidos e apreende R$ 8 milhões em drogas em Vila Bela” – Disponível em:
https://www.caceresnoticias.com.br/policia/gefron-troca-tiros-com-bandidos-e-apreende-r-8-mi-em-drogas-em-vila-bela/653930
e
https://r9news. com.br/gefron-troca-tiros-com-bandidos-e-apreende-r-8-mi-em-drogas-em-mt/).

Soma-se à apreensão, o planejamento utilizado para o transporte de drogas em região de fronteira [Vila Bela da Santíssima Trindade – Bolívia], por pelo menos 8 (oito) agentes e utilização de 8 (oito) motocicletas, as quais transitaram em propriedades rurais para evitar a atuação policial.

No contexto, a forma de acondicionamento das drogas [614 tabletes], o elevado valor de mercado [aproximadamente 8 milhões de reais], a obtenção do entorpecente em região de fronteira [Vila Bela da Santíssima Trindade – Bolívia], o número de agentes criminosos [8 pessoas], somados à utilização de propriedade rurais para o transporte, afiguram-se hábeis a denotar a dedicação a atividades criminosas e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, por indicar maior envolvimento dos agentes com o mundo das drogas (STJ, HC no 373.221/DF – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 5.4.2018; STJ, AgRg no REsp no 1770267/MS – Relator: Min. Felix Fischer – 11.2.2019).

Em situação análoga, esta e. Câmara decidiu:

“O modo de execução do crime [transporte interestadual de elevada quantidade de droga em carreta], a forma de acondicionamento [205 tabletes de maconha], a ocultação em compartimento modificado [tanque de combustível] e a distância a ser percorrida [mais de mil quilômetros], revelam a dedicação às atividades criminosas e não autorizam a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado
. Ademais, a obtenção da droga em
região
de
fronteira
[Ponta Porã/MS – Paraguaia] [...], somados ao elevado valor de mercado da referida substância [mais de 200 mil reais], reforçam o maior envolvimento dele com o narcotráfico.”
(N.U 1000426-24.2021.8.11.0051 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.10.2021)

Sobre os regimes, as penas aplicadas – superior a 8 (oito) anos de reclusão e a circunstância judicial desfavorável - quantidade [302 kg e 312kg] e natureza [cocaína e maconha] - justificam o inicial fechado (CP, art. 33, art. 33§ 2o e § 3o).

Anota-se premissa do c. STJ:

“Quanto ao regime prisional, a quantidade de entorpecente apreendido, foi utilizada como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2o, b, e § 3o, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06.”

(STJ, AgRg no HC 612.388/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 12.11.2020)

Em arremate, a dedução do tempo de prisão preventiva – 1 (um) ano e 5 (cinco) meses – da pena definitiva -
8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dia-multa
- não enseja a alteração do regime inicial [fechado], por totalizar reprimenda superior a 4 (quatro) anos e o regime fechado ter sido fundamentado na circunstância judicial desfavorável, cabendo ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) realizar a detração.

Aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“Na hipótese, foi reconhecida circunstância judicial desfavorável ao agravante, consistente na grande quantidade e diversidade do material entorpecente apreendido. Assim, a despeito de a quantidade da reprimenda final imposta - 5 anos de reclusão - e a primariedade do agravante recomendarem o regime prisional inicial semiaberto, a existência de vetor desfavorecido autoriza a manutenção da modalidade carcerária mais gravosa. - A detração, quando não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juiz da execução, conforme autorização prevista no art. 66, inciso III, alínea 'c', da Lei de Execução Penal, pois ele terá mais elementos para computar o tempo efetivamente cumprido pelo condenado em prisão provisória e avaliar se o desconto desse tempo do total da pena fixada modificará o regime prisional inicial recomendado pela lei.”
(AgRg no HC 673.125/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca

- 28.6.2021)

Com essas considerações, recursos
conhecidos, mas DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021